Tribunal: TJPA
Processo: 0014782-51.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014782-51.2016.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JULIA DE OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014782-51.2016.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: JULIA DE OLIVEIRA SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO NA UNIDADE DA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por LUIZ ANTONIO FELIX e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 11183036, proferida pelo Juízo da 1ª Vara CÍVEL e Empresarial de Redenção, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida pela parte autora em desfavor da concessionária demandada, para declarar a nulidade parcial da cobrança e a inexigibilidade do débito questionado nos autos, determinando ainda a restituição simples, do valor pago a maior. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais da parte autora e o pedido reconvencional da parte ré.

Consta da petição inicial (id.

11182762) que a parte autora possui um consumo médio de 200 reais, porém, foi surpreendida com a fatura de julho de 2016, com a cobrança abusiva de R$ 2.290,12, bem como, teve seu fornecimento de energia suspenso em 30 de agosto de 2016.

Alega que após a reclamação junto ao PROCON, teve a fatura reduzida de R$ 2.290,12 para R$ 616,70, que ainda está muito acima da sua média de consumo.

Em Sentença proferida no id. 11183036, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para:

1) Declarar a nulidade parcial da cobrança e a inexigibilidade do débito questionado nestes autos;

2) Determinar a restituição de forma simples do valor pago a maior e;

3) Julgar Improcedente o pedido autoral de Dano Moral e o pedido reconvencional da demandada.

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 11183038, onde em apertada síntese alega que o consumo cobrado, do mês 06/2016, encontra-se dentro do padrão da parte Autora. Defende que não há qualquer fundamento para a reforma da fatura questionada, pelo que deve ser integralmente reformada a sentença de mérito. Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda autoral.

A parte Autora apresentou contrarrazões no id. 11183047, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva da fatura de julho de 2016.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, eis que as faturas de janeiro até dezembro de 2015, varavam de R$ 98,00 até R$ 166,00 (id. 11182763). Já as faturas de janeiro até Junho de 2016, variavam de R$ 62,64 até R$ 229,57.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para a cobrança da exorbitante fatura, ora reclamada.

Não bastasse isso, verifico que a própria concessionária reconheceu ter realizado cobrança abusiva, eis que após as reclamações da parte autora junto ao PROCON e perante a empresa ré, esta reduziu o valor absurdo de R$ 2.290,12 para R$ 616,70 (valor este que ainda supera em muito a média de consumo da parte autora).

Resta, assim, evidenciada a conduta desidiosa da parte recorrente, na medida em que poderia evitar o lançamento de cobrança irregular na fatura da recorrida.

Logo, a inexigibilidade parcial do débito restou bem reconhecida na r. sentença, com a devolução do valor excedente, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, caberia inclusive a condenação em danos morais e a repetição de indébito, uma vez que a reclamante teve o seu consumo de energia elétrica suspenso por cobrança tida como abusiva.

Porém, como não foi objeto deste recurso, deixo de me manifestar sobre esta matéria.

Dito isto, conclui-se verossímil a alegação inicial de que o aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, é capaz de afastar a presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionaria de energia elétrica com relação à fatura ora impugnada.

Destarte, a apelante não se desincumbiu do ônus da comprovar a regularidade da cobrança efetivada, circunstância que impõe o dever de reconhecimento da inexistência do aludido débito.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024